Tribunal: TJSP
Processo: 2066176-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Moto-taxi. Decisão atacada pela qual indeferido provimento liminar para autorizar a prestação de serviços da espécie durante a quarentena instalada em virtude da pandemia "Covid-19". Decreto municipal que deve ser respeitado. Ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade. Desacolhimento ao alegado pela recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066176-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante E. N.
MACHADO M.E., são agravados RUBENS FRANCO JUNIOR e MUNICÍPIO DE
ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2066176-29.2020.8.26.0000.
COMARCA: ARARAS.
AGTE.:
E. N. MACHADO M.E.
AGDO.:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAS.
VOTO 33.975.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Moto-taxi. Decisão
atacada pela qual indeferido provimento
liminar para autorizar a prestação de
serviços da espécie durante a quarentena
instalada
em
virtude
da
pandemia
“Covid-19”. Decreto municipal que deve
ser respeitado. Ausência de teratologia
ou manifesta ilegalidade. Desacolhimento
ao alegado pela recorrente. “Decisum”
atacado mantido. Recurso improvido, portanto. Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 24 destes) interposto por E. N. Machado
M.E. à respeitável decisão (folhas 344 a 347 dos
autos principais) pela qual, a propósito de mandado
de segurança cuja ação fora promovida por ela contra
ato do Prefeito Municipal de Araras, Rubens Franco
Junior, indeferido o provimento liminar requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
3
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) fora editado o Decreto
Municipal 6.661/2020, pelo qual, entre o mais,
regulamentadas medidas preventivas referentes à
pandemia Covid-19 a serem adotadas nos transportes
públicos
e
privados
de
passageiros;
b)
haver
obedecido as determinações constantes dessa norma;
c)
sem
embargo,
mediante
o
Decreto
Municipal
6.662/2020, equivocadamente, proibira-se o serviço
de transporte de passageiros em motocicletas (“moto-
taxis”); d) ter direito líquido e certo à prestação
de serviços da espécie; e) observância à livre
iniciativa e à liberdade profissional; f) ser
arbitrário o ato impugnado; g) consideração ao
princípio da isonomia; h) competir privativamente à
União legislar sobre diretrizes da política nacional
de transportes e, exclusivamente, sobre transportes
públicos; i) não terem os municípios competência
para proibir o exercício do transporte de passageiro
por motocicleta; j) sobrelevarem os arestos colacionados; k) logo, que se confira efeito
suspensivo a este recurso e, ao final, que se o
proveja.
Não se concedeu a tutela recursal
objetivada (folhas 30 a 32).
Houve apresentação de resposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
4
agravado (folhas 35 a 42).
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de
Justiça
(folhas
47
a
52)
no
sentido
do
desprovimento do recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, ao contrário do sustentado
pelo ora agravante, não se verifica hipótese de
decisão teratológica ou a conter flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita, a
correspondente reforma.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos contidos na petição inicial
e os documentos que a instruem, conforme o
respectivo livre convencimento motivado, conceder,
ou não, o provimento liminar requerido. Salvo nas
hipóteses
supraditas
(teratologia
ou
manifesta
ilegalidade), não é dado ao Tribunal substituí-lo
nesse mister.
Isso não bastasse, nesta oportunidade
de cognição sumária e antes da apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
5
informes pela autoridade apontada coatora, não se
considera razoável reformar a decisão atacada.
É que, consoante constou desse decisum
agravado, “Como é de conhecimento de todos, o mundo
encontra-se impactado por uma pandemia hábil a superar a
gripe
espanhola
de
1018,
dado
o
fenômeno
da
globalização, a alta taxa de contágio do vírus COVID-19
e a insuficiência do sistema de saúde mundial para
conceder pronto atendimento aos milhares de infectados.
Esse contexto, por si só, já retira a base
fática necessária à vinculação dos precedentes citados
pelo impetrante ('distinguishing'), visto que a situação
atual não possui base normativa antecedente e é inédita
para os nossos tribunais.
Por isso, vislumbra-se que a tutela à
saúde e à vigilância sanitária compete ao Município de
Araras (art. 196 c/c 200 da CF/88), sendo primordial a
tomada de cautelas voltadas à restrição do fluxo de
pessoas e às atividades propicias à disseminação do
vírus mediante regulamento municipal (art. 30, incisos I
e V da CF/88).
Nesse sentido, a restrição temporária ao
transporte
de
pessoas
na
modalidade
moto-táxi
é
necessária para se conter a circulação dos munícipes,
além de evitar o contágio entre o condutor da
motocicleta e os diversos passageiros que circulam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
6
sua garupa”.
Prudente, portanto, manter-se a decisão
agravada e aguardar-se melhor elucidação a respeito
das questões alegadas nos autos principais.
Isso não bastasse, sobreleva recente
precedente deste Tribunal, segundo o qual “não se
verifica, de plano, inconstitucionalidade, ilegalidade
ou abuso de poder na edição dos Decretos Municipais,
conforme já reconhecido pelo Min. Marco Aurélio no
julgamento do pedido liminar formulado nos autos da
ADIn. no 6.341-DF, ação ajuizada contra restrições
semelhantes determinadas pela União, por meio da Medida
Provisória
MP no 926/20, incluindo limitações à
“locomoção interestadual e intermunicipal””1.
Outrossim, conforme bem observado pela
douta Procuradoria de Justiça (folhas 51), “Não se
pode olhar para os serviços de transporte e entender que
todos são iguais e apresentam as mesmas características.
É patente que a aproximação física e, como
anotado, a obrigatoriedade do uso de capacete, torna o
serviço de moto-taxi muito mais perigoso, no que
concerne à possibilidade de contágio, não apenas aos
passageiros, mas ao próprio condutor, que irá se expor a
uma pluralidade de contatos potencialmente perigosos à
1 Habeas corpus cível 2061523-81.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Luís Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 8 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066176-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33975
7
sua saúde”.
Logo, à primeira vista, apropriado o
decisum impugnado.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.